Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746764-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: MAJED MAHMOUD ALI KARAJA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA ELISA BENELI em desfavor da decisão ID de origem 213827407, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras no Cumprimento de Sentença n. 0715566-52.2019.8.07.0020, ajuizado em desfavor de MAJED MAHMOUD ALI KARAJA, ora agravado. Ocorre que a Agravante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo. As orientações contidas no site deste Eg. Tribunal são de que deve ser realizada previamente a distribuição da ação ou do recurso para utilização do PagCustas e que o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser feito imediatamente após a distribuição do recurso. É necessária atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC. Assim, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 48 horas, comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator